Tribunal: TCU
Processo: 036.771/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de dano ao erário na contratação do fornecimento de ferramenta de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por força do subitem 9.3 do Acórdão 1804/2019-TCU-Plenário , que apreciou auditoria de conformidade tendo por objetivo apurar os indícios de dano ao erário em relação à celebração do Contrato 41/2018, firmado entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Empresa RSX Informática Ltda, na presente oportunidade examinando-se Embargos de Declaração em face do Acórdão 2424/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Embargante; 9.3. encaminhar os autos à Serur, a fim de que dê início ao exame do expediente interposto à peça 137 pelos Srs. Ilton José Fernandes Filho e Ornon de Vasconcelos Mota Júnior intitulado "Recurso de Reconsideração".